Tribunal: TJSP
Processo: 1175058-54.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
APELAÇÃO. POSTO DE COMBUSTÍVEL. TRADE DRESS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Ação de abstenção de uso de marca e reintegração de posse com pedido de antecipação da tutela de urgência cumulada com pedido de ressarcimento de perdas e danos, movida por Vibra Energia S/A (nova denominação da Petrobrás Distribuidora S/A) em face de Auto Posto Líder Santana Ltda.
A sentença julgou procedentes

Ementa:
APELAÇÃO. POSTO DE COMBUSTÍVEL. TRADE DRESS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Ação de abstenção de uso de marca e reintegração de posse com pedido de antecipação da tutela de urgência cumulada com pedido de ressarcimento de perdas e danos, movida por Vibra Energia S/A (nova denominação da Petrobrás Distribuidora S/A) em face de Auto Posto Líder Santana Ltda.
A sentença julgou procedentes os pedidos iniciais e, em razão da sucumbência, condenou a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.
Inconformismo da ré.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste em saber se há falta de interesse processual da autora, nulidade da sentença, violação às marcas e trade dress da autora pela ré e descumprimento de outras obrigações pós contratuais.
III. Razões de Decidir
Sentença analisou todos os fundamentos relevantes da controvérsia, estando devida e suficientemente fundamentada.
Interesse processual presente, porque se trata de pretensão fundamentada em descumprimento contratual, gerador de violação marcária e exigibilidade de outras obrigações pós-contratuais.
Trade dress, compreendido na proteção marcária invocada pela autora. Violação comprovada. Demais obrigações pós-contratuais também descumpridas, inclusive a de restituir os bens cedidos a título de comodato e a de pagar os alugueres durante o exercício da posse precária. Valoração dos danos morais correta e adequada à realidade das partes (R$ 20.000,00).
Sentença mantida.
IV. Dispositivo
Recurso desprovido.